Tribunal: TJBA
Processo: 8020418-87.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020418-87.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E A AÇÃO REVISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA MORA. BUSCA E APREENSÃO DEVIDA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8020418-87.2022.8.05.0080
,
tendo como Apelante
ANTONIO SOARES DOS SANTOS
e Apelado
BANCO ITAU SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator